Tribunal: TJMT
Processo: 1034255-55.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034255-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reintegração ou Readmissão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), GERONALDO MARTELLO FOSS - CPF: 458.137.019-15 (APELADO), ELAINE CARDINALI AERE - CPF: 052.768.308-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO ANULADA. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS
EX TUNC
. REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TEMPO FICTO. APURAÇÃO DOS VALORES NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário com apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer para determinar a regularização e o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao período em que o autor/apelado permaneceu indevidamente afastado do cargo em razão de demissão posteriormente anulada por decisão judicial transitada em julgado, com consequente reintegração ao serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a reintegração do servidor decorrente da nulidade da demissão produz efeitos previdenciários, impondo ao ente público a regularização das contribuições relativas ao período de afastamento; (ii) se o reconhecimento desse período configura tempo de contribuição ficto, incompatível com o regime próprio de previdência social; e (iii) se a procedência do pedido depende de prévia liquidação para apuração das bases de cálculo, alíquotas e compensação da cota-parte do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A anulação do ato demissório produz efeitos
ex tunc
, restabelece integralmente o vínculo estatutário e recompõe todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo, inclusive os reflexos previdenciários decorrentes da condição de segurado obrigatório do regime próprio.

4.

A reintegração do servidor impõe seu reconhecimento, para todos os fins jurídicos, como se estivesse em efetivo exercício durante todo o período de afastamento indevido, abrangendo vencimentos, vantagens e direitos previdenciários.

5.

A ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias decorre exclusivamente do ato ilegal praticado pela Administração, não podendo o servidor suportar os prejuízos da própria ilicitude estatal.

6.

A regularização das contribuições previdenciárias pelo ente público não configura reconhecimento de tempo ficto, pois visa recompor situação jurídica desconstituída por ato administrativo posteriormente declarado nulo.

7.

A própria Administração reconheceu administrativamente o direito material do servidor às verbas relativas ao período de afastamento, tendo a negativa de implementação sido fundamentada apenas em restrições financeiras, circunstância que não afasta direito subjetivo assegurado por decisão judicial.

8.

A obrigação de promover os recolhimentos devidos, inclusive mediante compensação ou recolhimento posterior na via adequada, observa as exigências constitucionais de equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social e da correspondente fonte de custeio.

9.

A definição das bases de cálculo, das alíquotas incidentes e da compensação da contribuição devida pelo servidor constitui matéria própria da fase de cumprimento de sentença, não condicionando o reconhecimento do direito material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação judicial da demissão com reintegração do servidor público produz efeitos
ex tunc
e restabelece integralmente o vínculo funcional, inclusive quanto aos reflexos previdenciários.

2.

O ente público deve regularizar as contribuições previdenciárias referentes ao período de afastamento indevido quando a ausência de recolhimento decorre exclusivamente de ato administrativo posteriormente declarado nulo.

3.

A recomposição das contribuições previdenciárias nessa hipótese não configura reconhecimento de tempo ficto.

4.

A apuração das bases de cálculo, das alíquotas aplicáveis e da compensação da cota-parte do servidor deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, caput, e 195, § 5º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp n. 2.176.585/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.09.2023; TJPR, Ap. n. 0002307-25.2022.8.16.0004, Rel. Des. Lilian Romero, 6ª Câmara Cível, j. 11.03.2024; TJAL, Ap. n. 0700136-22.2020.8.02.0034, Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, 1ª Câmara Cível, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e
Mato Grosso Previdência – MTPREV
em face da sentença proferida nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Evidência
ajuizada por
Geronaldo Martello Foss
, que julgou procedente o pedido para determinar ao Estado de Mato Grosso a regularização das contribuições previdenciárias relativas ao período em que o autor permaneceu afastado de suas funções em razão de demissão posteriormente anulada por decisão judicial transitada em julgado, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, além de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduzem os apelantes que a sentença merece reforma por equiparar, de forma automática, os efeitos remuneratórios da reintegração aos efeitos previdenciários. Alegam que a decisão que anulou a demissão limitou-se a assegurar a reintegração e o pagamento das verbas remuneratórias, inexistindo comando judicial que determinasse o reconhecimento automático do período como tempo de contribuição ou o recolhimento compulsório das contribuições previdenciárias.

Argumentam que o regime próprio de previdência possui natureza contributiva e solidária, nos termos do art. 40 da Constituição Federal, de modo que a contagem de tempo de contribuição exige efetiva base contributiva ou previsão legal específica, não sendo possível reconhecer tempo de contribuição sem a correspondente fonte de custeio, em observância aos arts. 40, caput, 37, caput, e 195, § 5º, da Constituição Federal.

Asseveram que inexiste comprovação de efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias no âmbito da liquidação do processo nº 0503865-43.2015.8.11.0041, afirmando que os demonstrativos juntados evidenciam apenas os valores relativos às verbas remuneratórias, sem demonstração da apuração da base de cálculo previdenciária, do destaque da contribuição do servidor, do recolhimento da contribuição patronal, do efetivo repasse ao MTPREV ou do correspondente registro contábil previdenciário.

Defendem que o reconhecimento automático do período como tempo de contribuição, sem prova do ingresso das contribuições no regime próprio, configuraria tempo ficto, incompatível com a estrutura contributiva e atuarial do sistema previdenciário.

Argumentam, ainda, em caráter subsidiário, que eventual manutenção da condenação deve ficar condicionada à prévia liquidação de sentença, com apuração técnica do período contributivo, das bases de cálculo, das alíquotas incidentes e da responsabilidade de cada parte pelo recolhimento das contribuições.

Sustentam ser indispensável a compensação da cota-parte do servidor, mediante abatimento dos valores devidos na execução anteriormente ajuizada ou por recolhimento específico, condicionando-se o registro do tempo de contribuição ao efetivo ingresso das contribuições no Regime Próprio de Previdência Social.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente, requerem o reconhecimento da necessidade de prévia liquidação de sentença, da compensação obrigatória da contribuição do servidor e da comprovação do efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias antes do cômputo do período como tempo de contribuição.

Em contrarrazões,
Geronaldo Martello Foss
sustenta que a anulação da demissão produz efeitos retroativos, restabelecendo integralmente o vínculo funcional e os direitos previdenciários. Defende que a ausência de recolhimento decorreu de ato ilegal da própria Administração Pública e afirma que eventual apuração de valores e compensações deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário com apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV
contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por
Geronaldo Martello Foss
.

Na petição inicial, o apelado narrou ser servidor público estadual, tendo sido ilegalmente demitido e posteriormente reintegrado por força de decisão transitada em julgado proferida no Mandado de Segurança n. 121312/2010. Sustentou que, a despeito do reconhecimento judicial da nulidade da demissão, o Estado deixou de regularizar as contribuições previdenciárias relativas ao período de afastamento, o que lhe impede o pleno exercício de direitos funcionais, especialmente quanto à aposentadoria e ao abono de permanência. Requereu, assim, a condenação dos requeridos à regularização e ao recolhimento das contribuições correspondentes ao interregno de afastamento indevido.

Citados, os apelantes contestaram, alegando inexistência de obrigação legal de promover o recolhimento pretendido, limitações administrativas e orçamentárias e ausência de comprovação do direito postulado.

O juízo
a quo
julgou o pedido procedente, determinando que o Estado de Mato Grosso regularize as contribuições previdenciárias relativas ao período de afastamento do autor, ao fundamento de que a anulação da demissão produz efeitos
ex tunc
, restaurando integralmente o vínculo estatutário, com todos os reflexos funcionais e contributivos.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese: (i) que a decisão proferida no mandado de segurança limitou-se a assegurar a reintegração e o pagamento de verbas remuneratórias, sem comando judicial que autorize a extensão automática de efeitos previdenciários; (ii) que o RPPS possui natureza contributiva e solidária (art. 40 da CF), de modo que a contagem de tempo de contribuição exige base contributiva efetiva ou previsão legal específica, sendo vedado o reconhecimento de tempo ficto; (iii) que não há nos autos prova do efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias no âmbito da liquidação do processo n. 0503865-43.2015.8.11.0041, sendo insuficiente a mera afirmação de que haverá desconto no pagamento do precatório; e (iv) subsidiariamente, que eventual reconhecimento do período como tempo de contribuição deve ser condicionado à prévia liquidação de sentença, com apuração técnica das bases de cálculo, alíquotas aplicáveis e compensação obrigatória da cota-parte do servidor.

O recurso
não
deve ser provido
.

- Efeitos da anulação da demissão e responsabilidade contributiva do ente público

Como bem assentou o juízo de origem, a anulação do ato demissório opera efeitos
ex tunc
, restabelecendo integralmente o vínculo estatutário como se o desligamento jamais tivesse ocorrido, com a recomposição de todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo, inclusive a condição de segurado obrigatório do regime próprio de previdência social.

Disso decorre que o servidor reintegrado deve ser considerado, para todos os fins jurídicos, como se em efetivo exercício estivesse durante todo o período de afastamento indevido.

A jurisprudência do STJ é assente nesse sentido:
“reintegrado o servidor público ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz ele jus aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento”
(EDcl no AREsp n. 2.176.585/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/09/2023). Esse raciocínio alcança necessariamente os reflexos previdenciários do vínculo funcional, pois admitir que a reintegração se circunscreva à esfera remuneratória implicaria perpetuar, em parte, os efeitos do próprio ato declarado nulo — conclusão que o ordenamento jurídico não admite.

A sentença também destacou, com acerto, que a própria Administração reconheceu administrativamente o direito material do servidor às verbas relativas ao período de afastamento, conforme a Nota Técnica n. 031/GMON/CGP/SAAF/2014 e o Parecer n. 153/SGA/2014 da Procuradoria-Geral do Estado, tendo a negativa final se fundado exclusivamente em ausência de disponibilidade financeira — argumento que não possui aptidão para ilidir direito subjetivo reconhecido judicialmente.

O argumento de que o reconhecimento do período configuraria tempo ficto igualmente não se sustenta. Como bem pontuado na sentença, a lacuna contributiva não decorre de inércia do servidor, mas do próprio ato ilegal da Administração, não podendo ele ser penalizado por circunstância à qual não deu causa.

O tempo ficto é aquele reconhecido por mera liberalidade normativa, sem correspondência com o efetivo exercício ou com a prestação contributiva; situação diversa é a dos autos, em que o recolhimento das contribuições deixou de ocorrer exclusivamente em razão do ilícito administrativo praticado pelo ente público.

Impõe-se, portanto, ao Estado a obrigação de regularizar as contribuições que deveriam ter sido recolhidas — inclusive mediante compensação ou recolhimento posterior na via própria —, o que atende, e não contraria, a exigência constitucional de equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS e de correspondente fonte de custeio (arts. 40,
caput
, e 195, § 5º, da CF).

Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Paraná, em julgado referenciado pela própria sentença recorrida, assentou que a ausência de contribuições previdenciárias no período de demissão não impede o reconhecimento do direito, porquanto decorre de erro da Administração, cabendo ao ente público — e não ao servidor — arcar com os recolhimentos necessários ao saneamento da lacuna que ele mesmo criou (TJ-PR, Ap. n. 00023072520228160004, Rel. Des. Lilian Romero, 6ª Câmara Cível, julgado em 11/03/2024).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Alagoas reconheceu que a reintegração abrange o cômputo do período de afastamento para fins previdenciários, sendo irrelevante a ausência de recolhimento de contribuições no interregno (TJ-AL, Ap. n. 07001362220208020034, Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, 1ª Câmara Cível, julgado em 13/11/2024, com remissão ao REsp n. 1.808.265/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/08/2019).

- Desnecessidade de prévia liquidação

Como corretamente consignado na sentença, a recomposição funcional constitui consequência jurídica direta da nulidade do ato demissório, não se subordinando à conveniência administrativa.

A apuração dos valores, a identificação das alíquotas aplicáveis e a definição dos critérios de compensação da cota-parte do servidor são matérias pertinentes à fase de cumprimento de sentença. Condicionar o julgamento de procedência à prévia liquidação seria impor ao titular do direito reconhecido ônus que a sistemática processual não exige, em prejuízo dos princípios da efetividade e da celeridade da tutela jurisdicional.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença apreciou corretamente a matéria e encontra-se em consonância com o conjunto probatório e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
ratifico a sentença
sob reexame.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026